Tribunal: TJPA
Processo: 0031819-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031819-41.2012.8.14.0301

APELANTE: MILTON BASTOS DA SILVA

APELADO: RONALDO ALVES FRIZZERA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031819-41.2012.8.14.0301

APELANTE: MILTON BASTOS DA SILVA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO:
RONALDO ALVES FRIZZERA

ADVOGADO: PAULINE MONTE DUARTE SANTIAGO – OAB/PA 13.430

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO DEMANDADO. ENTRADA SUPERVISIONADA EM PAIOL MILITAR. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS ALI EXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A conduta do agente, o nexo causal e o dano são pressupostos da responsabilidade subjetiva, todavia se ausentes quaisquer elementos, inexistente o dever de indenizar. Ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC;

2. A parte Autora não comprovou a prática de qualquer ato/excesso levado a efeito pelo demandado que desse azo à reparação do prejuízo de ordem imaterial alegado;

3. As provas produzidas nos autos demonstram que o procedimento determinado pelo Apelado se trata de medida de segurança, guarda e conservação, em razão da sua função de gestor de materiais

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso

e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MILTON BASTOS DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Desagravo Público proposta em face de RONALDO ALVES FRIZZERA.

Em suas razões recursais (Id 1354301 – pág. 2), a parte Apelante alegou que o Apelado praticou atos de constrangimentos ao determinar que um terceiro (Marinheiro Augusto) acompanhasse o recorrente na verificação dos arquivos mortos no paiol do quartel, o que considerou como assédio moral, além de possível crime injúria previsto no Código Penal Brasileiro e no Código Penal Militar. Assim, pugnou pela reforma da decisão guerreada e consequente procedência dos pedidos da peça exordial.

Devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de Id 1354303 – pág. 1.

É o relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida, pelo que conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto da decisão guerreada que não vislumbrou qualquer ilegalidade na conduta do Apelado (servidor militar) em determinar que o Apelante (servidor civil) fosse acompanhado por um terceiro (Marinheiro Augusto) durante o seu ingresso no paiol do Quartel da Marinha Brasileira.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão ao Apelante.

Para ficar caracterizada a responsabilidade subjetiva do Apelado é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Acerca do tema, os arts.
186
,
187
e
927
, do
Código Civil
, assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Constata-se que o procedimento determinado pelo Apelado se trata de medida de segurança, guarda e conservação, em razão da sua função de gestor de materiais (Ordem de Serviço nº 03-56/2011 – Id 1354289 e Norma da Secretaria Geral de Marinha – SGM 303 - Id 1354291 – pág. 8), de todo os bens guardados no Paiol de Material em Trânsito da Marinha.

Assim, inconteste a função de gestor daquele paiol pelo Apelado, estando no estrito cumprimento de seu mister, faz-se necessário verificar a existência de desproporcionalidade e/ou excesso na referida conduta a causar dano ao recorrente.

Como bem assentado pela Juízo de piso, quando da análise dos depoimentos prestados nos autos, o próprio recorrente reconheceu que o Terceiro (Marinheiro Augusto) que lhe acompanhava sequer chegou a adentrar na sala em que o autor estava e não lhe dirigiu qualquer palavra ofensiva.

Ao revés, a única testemunha ouvida no feito, justamente o marinheiro em questão, ratificou a tese defensiva quanto à necessidade de acompanhamento a qualquer pessoal quando do ingresso no paiol, por se tratar de procedimento obrigatório naquela unidade militar.

Neste diapasão, o apelo não merece prosperar, porquanto a parte Autora não comprovou a prática de qualquer ato levado a efeito pelo demandado que desse azo à reparação do prejuízo de ordem imaterial alegado, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Soma-se a isso o fato de que a parte Apelante não trouxe em suas razões recursais qualquer fundamento a desconstituir as provas produzidas no feito.

Neste diapasão, a sentença de 1º grau deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença apelada
e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo suspensos, em razão da gratuidade concedida ainda no primeiro grau à parte sucumbente.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/02/2023